Tribunal: TJBA
Processo: 8010735-33.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010735-33.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: KAIQUE DE SOUZA e outros (3) Advogado(s): ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA, JEFERSON DE OLIVEIRA MENDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA VITORIA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERADO. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM WRIT ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de (i) excesso de prazo para a prolação da decisão de pronúncia e (ii) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a superveniência da decisão de pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula 21 do STJ; e (ii) verificar a viabilidade de reexame dos fundamentos da prisão preventiva, quando a matéria já foi apreciada em Habeas Corpus anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A superveniência da decisão de pronúncia, que encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (judicium accusationis), torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A reiteração de pedido de Habeas Corpus com os mesmos fundamentos de um writ anteriormente julgado e denegado impede nova análise da matéria, sob pena de ofensa à segurança jurídica, mormente quando não se apresentam fatos novos capazes de alterar o panorama fático-jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. Proferida a decisão de pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se conhece de Habeas Corpus na parte em que reitera fundamentos já analisados e rechaçados em writ anterior, por se tratar de mera reiteração de pedido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 21. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8010735-33.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Santa Maria da Vitória/BA, tendo como impetrantes os béis. ARNNON CESAR SILVA ALVES MOREIRA SARAIVA e JEFERSON DE OLIVEIRA MENDES e como pacientes, KAIQUE DE SOUZA e GEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .